Tribunal: TJMT
Processo: 1016651-49.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016651-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), G. H. D. C. P. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIO SILVA PEIXOTO - CPF: 997.494.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DA NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO AO PACIENTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DA PATOLOGIA DENOMINADA “CERATOCONE” – PARECER DO NAT NÃO É OBRIGATÓRIO - DECRETO ESTADUAL N. 2212/2014 – REGRAS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DO ICMS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Havendo documentos médicos anexados aos autos de origem que demonstrem a imprescindibilidade da realização do procedimento cirúrgico no paciente, a probabilidade do direito está demonstrada.

2 - O item do Provimento n. 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece apenas uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

3 – O Decreto Estadual n. 2212/2014 rege o procedimento de emissão das Notas Fiscais em situações nas quais há circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, aptas a ensejar o pagamento de ICMS.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016651-49.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Município de Cuiabá
/
MT
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da comarca da capital, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer para proteção ao direito da criança e do adolescente, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, que deferiu a liminar e determinou que os Requeridos
disponibilizem, no prazo de 5 (cinco) dias, procedimento cirúrgico no olho direito, visando correção da patologia denominada “ceratocone”, em favor do adolescente Gustavo Henrique de Carvalho Peixoto, ainda que seja necessário a contratação de fornecedor particular, sem qualquer custo para a paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, sob pena de ser efetivado bloqueio de verbas públicas para a realização da cirurgia pela via particular, no valor do orçamento apresentado nos autos. Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para o procedimento cirúrgico, determino que proceda-se IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, sendo 50% na conta do Estado de Mato Grosso e 50% na conta do Município de Cuiabá.

Aduz o Agravante que, em que pese o Juízo singular ter determinado a realização da cirurgia no menor, é possível se verificar
no documento anexo – Resposta ao Ofício N. 1018/2019/ASSEJUR/CC/SMS/-PGM -, que o menor passou em consulta com médico oftalmologista através do SUS e, conforme consta, não há, no momento, indicação para realização da cirurgia oftalmológica, sendo que conforme recomendação do referido médico oftalmologista, a cirurgia será o último recurso ao tratamento, havendo outras terapias que devem ser realizadas anteriormente, possivelmente capazes de solucionar o problema, bem como que, a intervenção cirúrgica contém riscos, e que realmente é mais benéfico ao paciente utilizar-se de outros tratamentos menos invasivos e agressivos, e com menor risco quando há tal indicação médica (caso dos autos), garantido, inclusive, melhores resultados.

O Agravante ressalta, ainda, que, não
há nos autos parecer do NAT, de modo que está, por ora, absolutamente fragilizado qualquer pedido de realização imediata, em cinco dias, de cirurgia de correção de ceratocone, sob pena de bloqueio judicial.

Outrossim, o Município de Cuiabá defende que, acaso venha a ocorrer o bloqueio de verbas,
deve se exigir do destinatário do crédito orçamento detalhado e nota fiscal com a devida especificação do medicamento, demonstrando de forma analítica o valor utilizado, bem como que, há necessidade de que na nota fiscal deve constar, na forma do artigo 180, VII, a, do Decreto Estadual 2212/2014 as seguintes informações complementares: local de entrega, número do processo, nome do autor e seu CPF, e a inscrição “em cumprimento ao mando judicial expedido pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública”.

Neste contexto, requer que seja
provido o presente Agravo de Instrumento, para o fim de suspender a decisão agravada, uma vez que foi comprovado pelo Agravante não haver, no momento, indicação médica para a intervenção cirúrgica, existindo outras terapias disponíveis ao paciente, sendo a cirurgia o último recurso, sob pena de submeter a risco desnecessário a saúde do menor, bem como lesar o erário público.

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
pela Relatoria, na decisão disponível no ID n. 28927952
.

O Ministério Público apresentou contraminuta ao recurso, disponível no ID n. 36270474, pugnando pelo
desprovimento
deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 78883498, se manifestou pelo
des
provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá/MT, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da comarca da capital, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer para proteção ao direito da criança e do adolescente, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, que deferiu a liminar e determinou que os Requeridos
disponibilizem, no prazo de 5 (cinco) dias, procedimento cirúrgico no olho direito, visando correção da patologia denominada “ceratocone”, em favor do adolescente Gustavo Henrique de Carvalho Peixoto, ainda que seja necessário a contratação de fornecedor particular, sem qualquer custo para a paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, sob pena de ser efetivado bloqueio de verbas públicas para a realização da cirurgia pela via particular, no valor do orçamento apresentado nos autos. Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para o procedimento cirúrgico, determino que proceda-se IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, sendo 50% na conta do Estado de Mato Grosso e 50% na conta do Município de Cuiabá.

Pois bem. Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Ademais, rememoro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do artigo 2, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1 da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifica-se que, no momento em que o Juízo singular concedeu a medida liminar, estava comprovada a necessidade imperiosa do menor Gustavo Henrique de Carvalho Peixoto ser submetido ao procedimento cirúrgico para correção da patologia denominada “ceratocone”, tendo em vista a presença dos documentos médicos, disponíveis nos IDs n. 28225969, n. 28225970 e n. 28225975, os quais atestam a imprescindibilidade da realização da cirurgia.

Nos supracitados documentos médicos está consignado o seguinte:

ID n. 28225969:
“
Paciente com ceratocone em franca progressão com indicação de uso das lentes para melhora visual. Hoje paciente com visão 20/150 em ambos os olhos sem correção (incompatível com as necessidades laborais do mesmo, visão corrigida com as lentes esclreais) ”

ID n. 28225975: “
Paciente 14 anos com diagnóstico de ceratocone, necessita de cirurgia em olho D”

ID n. 28225975:
“
Paciente com ceratocone em franca progressão com indicação do procedimento para estabilizar o quadro (parar a progressão).
A urgência do procedimento cirúrgico se faz pela rápida evolução da doença, podendo levar a necessidade de transplante de córnea em breve, pois hoje ainda mantém boa visão com tratamento proposto (óculos e lentes de contato) ”

Outrossim, da análise do feito de origem, constato que o Ofício n. 1018/2019/ASSEJUR/CC/SMS/-PGM foi realizado em momento posterior a concessão da medida liminar.

Além disso, destaco que o item do Provimento n. 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece apenas uma
recomendação
de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Por fim, quanto ao bloqueio de valores, tenho que a parte Autora realmente deve juntar aos autos a Nota Fiscal detalhada com o valor dos serviços prestados, mas sem necessidade de se cumprir todos os requisitos dispostos no Decreto Estadual n. 2212/2014, vez que este rege o procedimento de emissão das Notas Fiscais em situações nas quais há circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, aptas a ensejar o pagamento de ICMS, e o caso dos autos é relativo a prestação de serviço médico, qual seja, a realização de procedimento cirúrgico, hipótese de incidência do ISSQN.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá/MT

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021